Tribunal: TJDFT
Processo: 0763531-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação ordinária de implementação de indenização de transporte. Veículo próprio. Atividade externa. Servidor em exercício no Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que acolheu os pedidos iniciais para: a) determinar ao réu a implementação do novo valor fixado a título de indenização de transporte R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) no contracheque da autora, em conformidade com o art. 1o, do Decreto no 43.138, de 24 de março de 2022 e b) condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 33.640,00, a título de diferença de indenização de transporte, referente ao período de janeiro de 2022 a novembro de 2023, corrigidos desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescidas das parcelas que vencerem no curso da presente demanda.
2. Em suas razões recursais (ID 63629847), o réu alega a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. Afirma que a legislação condiciona o percebimento da indenização de transporte à regulamentação desse benefício, o que ainda não teria ocorrido. Argumenta que a autora não comprovou qualquer despesa com uso de veículo próprio no exercício do cargo e não apresentou o regulamento próprio da carreira que ocupa requisito necessário para pagamento da verba. Destaca que, após pesquisas na legislação vigente, não foi encontrado nenhum tipo de regulamentação que norteie o pagamento de indenização de transporte aos integrantes da carreira de Vigilância Ambiental à Saúde, motivo pelo qual não tem sido feito o pagamento de tal indenização. Aponta que a extensão do pagamento da indenização de transporte aos integrantes da Carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde não pode se pautar, igualmente, pelo princípio da isonomia, sob pena de lesão aos princípios da legalidade, separação dos poderes e controle dos gastos públicos (Súmula Vinculante 37). Defende que a ação coletiva n. 0707780-31.2017.8.07.0018 beneficia um grupo de servidores previamente nominados, sendo que o tema diz respeito a indenização de transporte de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), aos profissionais integrantes das carreiras de Vigilância Ambiental em Saúde (AVA) e Atenção Comunitária à Saúde (ACS) do Distrito Federal. No entanto, prossegue o recorrente, a contraparte deve comprovar que atende aos pressupostos do respectivo título, a fim de poder buscar o pagamento apenas da quantia que lhe diz respeito, todavia, a autora não é filiada ao sindicato, logo, não pode se beneficiar da coisa julgada. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, diante da isenção legal.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 63629850) nas quais a autora alega que foi indenizada pelos gastos com transporte para exercício de suas funções nos autos do processo n. 0734485-38.2018.8.07.0016. Destaca que que não merece prosperar a alegação de ausência de comprovação do direito pleiteado, uma vez que foi juntada à exordial Declaração da Secretaria de Estado atestando que a autora utilizava veículo próprio no exercício de suas funções. Argumenta que a situação debatida nos autos é bem distinta daquela que consta na Súmula Vinculante no 37/STF, uma vez que não trata de concessão de aumento para servidores com base no princípio da isonomia. Requer que seja negado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reconhecido o dever do ente distrital de realizar o pagamento à autora de indenização pela utilização de veículo próprio na realização das funções públicas.
III. Razões de decidir
5. Aos ocupantes dos cargos da Carreira Vigilância Ambiental é assegurado o pagamento de Indenização de Transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções nos termos do artigo 106 da Lei Complementar n.o 840/2011 e artigo 22 da Lei no 5.237/2013.
6. Está evidenciado na redação do artigo 8o da Lei Distrital n.o 5.237/2013 que a realização de trabalhos externos é inerente às atribuições do cargo de agente de vigilância ambiental. Portanto, é suficiente para a concessão da Indenização de Transporte o exercício do cargo cujas atribuições exigem predominantemente o deslocamento para realização de ações de campo e visitas domiciliares.
7. O servidor do SLU cedido à Secretaria de Saúde que exerce a mesma atividade do agente de vigilância ambiental com a realização de trabalhos externos faz jus à indenização de transporte. Precedentes das três Turmas Recursais: Acórdão 1767882, 07436296520208070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 17/11/2023; Acórdão 1412523, 07469836420218070016, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 11/4/2022; Acórdão 1647323, 07579377220218070016, Relator: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 14/12/2022.
8. Não merece acolhimento o argumento do recorrido de que não se aplica a norma destinada à categoria diversa do autor, pois aqui se trata de regra geral do regime jurídico único, que rege todos os servidores do Distrito Federal, independentemente da carreira. O recorrente reúne os requisitos do art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011, para percepção da indenização de transporte, razão pela qual há evidente distinção entre o presente caso e os regulados pela Súmula Vinculante no 37, por não se tratar de aumento dado sob fundamento de isonomia.
9. A realização de trabalhos externos é inerente às atribuições do cargo, conferindo-lhe o direito ao recebimento da indenização de transporte. Desnecessária a demonstração da habilitação para dirigir, da propriedade de veículo automotor ou do efetivo uso do transporte pessoal para realização de seu trabalho para recebimento da indenização. Precedente: Acórdão 1266230, 07629121120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020.
10. Não bastasse, a autora colacionou aos autos os Relatório de Atividades Externas com Uso de Veículo Próprio (Indenização pelo uso de veículo próprio) (ID 63629827).
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “O servidor do SLU cedido à Secretaria de Saúde que exerce a mesma atividade do agente de vigilância ambiental com a realização de trabalhos externos faz jus à indenização de transporte”.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar no 840/2011, art. 106; Lei no 5.237/2013, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Súmula vinculante no 37; Acórdão 1767882, 07436296520208070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 17/11/2023; Acórdão 1412523, 07469836420218070016, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 11/4/2022; Acórdão 1647323, 07579377220218070016, Relator: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 14/12/2022; Acórdão 1266230, 07629121120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020.